Tribunal: CARF
Processo: 10814.009553/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.009553/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.603 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. (ANTIGA
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 07/11/2003
RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE CND
PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DA LEI N° 10.182/01. HIGIDEZ DO
CRÉDITO NÃO RECONHECIDA.
No procedimento de despacho aduaneiro, fica a cargo da Autoridade Fiscal
monitorar e exigir do sujeito passivo a demonstração dos deveres acessórios
para liberação da mercadoria despachada, inclusive no que diz respeito a
eventual benefício fiscal que venha dispor.
No regime automotivo da Lei n° 10.182/01, são condicionantes para o
reconhecimento do benefício fiscal: (i) comprovação de habilitação no
SISCOMEX (Art.6o da Lei n° 10.182/01); e, (ii) quitação dos tributos e
contribuições federais (art. 60 da Lei no 9.069/1995).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.601, de 30 de janeiro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10814.010030/2005-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.009553/2005-20
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.009553/2005-20

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Imposto de Importação
alegadamente recolhido a maior, pago através de débito automático em conta corrente bancária
na data do registro da DI n° 03/0824722-6, em 25/09/2003 (fls. 6/10), no valor de R$ 142,24
(cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Apreciada a controvérsia, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito à restituição do imposto de importação pela
Recorrente, porque não cumprido um dos requisitos legais necessários para a concessão do
benefício fiscal do § 1°, do art. 5° da Lei n° 10.182/01 (regime automotivo), ou seja,
comprovação de regularidade fiscal mediante Certidão Negativa de Débitos.
A ausência do documento acarretou no indeferimento da retificação da DI e,
consequentemente, na não comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado. A
ementa da decisão tem o seguinte teor, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/09/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO A MAIOR POR NÃO UTILIZADO NA REDUÇÃO PREVISTA
NA LEI 10.182/2001 (REGIME AUTOMOTIVO). NÃO RECONHECIDO O
DIREITO CREDITÓRIO TENDO EM VISTA A NÃO COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE QUANDO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS À
ÉPOCA DO FATO GERADOR.
Conforme art. 165 da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido. Não caracterizado o recolhimento como indevido ou a maior que o devido, não
cabe a restituição do: mesmo ao sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO DE CNDs POR OCASIÃO DO DESPACHO ADUANEIRO DE
MERCADORIA BENEFICIADA POR ISENÇÃO / REDUÇÃO DE CARÁTER
SUBJETIVO OU MISTO.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal de caráter
subjetivo (vinculado à qualidade do importador) ou misto (vinculado tanto à qualidade e
destinação da mercadoria quanto à qualidade do importador), relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais,
sendo cabível o disposto no artigo 60 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.
Nesta ocasião, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário ofertando como
argumentos, em síntese:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.009553/2005-20

II - DO DIREITO
II.1 – DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI No
10.182/01 E DA ILEGAL EXIGÊNCIA DE CND A CADA IMPORTAÇÃO
II.2 – DA POSIÇÃO DO STJ – RECURSO REPETITIVO – ART. 543-C DO CPC –
EFEITO VINCULATIVO RECONHECIDO PELO PARECER PGFN No 492/10
Ao final requereu:
III - DO PEDIDO
42. Ante o exposto, pede e espera a RECORRENTE seja DADO
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário para o fim de reformar a r. decisão e
deferir a retificação da Dl constante no r. despacho decisório, com a consequente
redução de 40% (quarenta por cento) do Imposto de Importação, tendo em vista o
benefício concedido pela Lei n° 10.182/01, bem como o reconhecimento do direito ao
crédito decorrente da referida redução, de forma a ensejar a homologação das
compensações efetuadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
Depreende-se do relatório, que a matéria de fundo versa sobre a necessidade ou
não de entrega pelo importador de Certidão Negativa de Débitos – CND no
momento do desembaraço aduaneiro para fruição de benefício fiscal, no caso
em tela da redução de 40% do Imposto de Importação incidente na importação
de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e
semiacabados, e pneumáticos (§ 1°, do art. 5° da Lei n° 10.182/01).
Sem delongas, já tive a oportunidade de decidir caso análogo ao presente (para
o mesmo contribuinte e matéria ora apreciada), no PAF no 3002-001.328. Na
ocasião, manifestei-me quanto à necessidade de entrega de CND como condição
para reconhecimento do benefício fiscal buscado pela empresa.
Isso porque, a aprovação de benefício fiscal, até mesmo para o regime
automotivo, sujeita-se a condicionantes, a saber, (i) comprovação de habilitação
no SISCOMEX; e (ii) quitação dos tributos e contribuições federais.
A primeira etapa, no caso regime automotivo da Lei n° 10.182/01, consiste na
solicitação de habilitação junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior que alcança as empresas montadoras e fabricantes de
determinados veículos, de acordo com §1o Art. 5o, que versa:
Art. 5o. [...]
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.009553/2005-20

§1oO disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:
I-veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II-ônibus;
III-caminhões;
IV-reboques e semi-reboques;
V-chassis com motor;
VI-carrocerias;
VII-tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII-tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX-máquinas rodoviárias; e
X-autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos
veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de
reposição.
A referida Lei exige das possíveis beneficiárias a entrega dos documentos infra:
Art.6oA fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei
depende de habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida
à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo:
I-comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e
contribuições sociais federais;
II-cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica;
III-comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos
relacionados no inciso X do § 1odo artigo anterior, de que mais de cinqüenta por
cento do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses produtos,
destinados à montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X
do citado § 1oe ao mercado de reposição.
Com isso, a princípio, apenas empresas habilitadas aproveitarão a redução do
imposto de importação na importação de partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos (caput do art. 5o), para
aplicação no processo produtivo dos veículos arrolados §1o.
Daí em diante, fica a cargo da Autoridade Fiscal monitorar e exigir do sujeito
passivo a demonstração dos deveres acessórios, para liberação da mercadoria
despacha, inclusive no que diz respeito a eventual benefício fiscal que venha
dispor.
Ou seja, a habilitação é procedimento administrativo aquém a atividade de
despacho aduaneiro (Decreto-Lei no 37/66):
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.009553/2005-20

Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a
consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser
submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração
apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em
regulamento.
Art.46 - Além da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei e de outros
documentos previstos em leis ou regulamentos, serão exigidas, para o
processamento do despacho aduaneiro, a prova de posse ou propriedade da
mercadoria e a fatura comercial, com as exceções que estabelecer o
regulamento.
E é justamente no processo de despacho da mercadoria que a Autoridade Fiscal
cumpre com o seu papel fiscalizador e controlador do comércio exterior,
fazendo a conferência de documentos, mercadorias, benefícios fiscal e quitação
dos tributos inerentes às operações de importação e exportação (Decreto-Lei no
37/66):
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do
registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Tem-se, então, a segunda etapa para aprovação do benefício fiscal.
Dentre os documentos a serem analisados e/ou requisitados pela Autoridade
Fiscal está a Certidão Negativa de Débito – CND, que atestará a conformidade
do sujeito passível com os tributos e contribuições federais, como preconiza o
art. 60 da Lei no 9.069/1995, in verbis
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais. (Vide Lei no 11.128,
de 2005)(Vide Lei no 12.844, de 2013)
Portanto, a expedição de CND mostra-se tão importante, quanto à habilitação da
empresa montadora ou fabricante no SISCOMEX e, por essa razão, as
obrigações acessórias guardam exigências legais e cumulativas.
Isso porque, repito, a exigência da CND torna-se imperiosa, já que a certidão
tem curto prazo de validade frente ao de habilitação do sujeito passivo no
SISCOMEX que pode chegar a 18 meses.
Logo, no ato do despacho aduaneiro pode o sujeito passivo estar inadimplente,
embora regularmente habilitado, porque, como vimos a CND entregue ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem o condão de
certificar a regularidade fiscal do sujeito passivo no momento em que requerido
o pedido de habilitação, cuja validade não toca eventos futuros.
Conclui-se, que a Lei n° 10.182/01 veio trazer, apenas, a obrigação de
habilitação sem, contudo, afastar as demais obrigações legais, a exemplo da
CND. Se assim o fosse, teria o legislador revogado o art. 60 da Lei no
9.069/1995 ou, até mesmo, indicado expressamente à habilitação no
SISCOMEX como única condicionante.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.009553/2005-20

Não vemos de modo diverso, na decisão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais proferido no bojo do Acórdão no 9303-011.199, que apreciou pedido
idêntico desta Recorrente, parcialmente transcrito:
(...)
De plano, releva destacar que o recurso especial repetitivo no 1.041.237/SP, de
lavra do Ministro Luis Fux, assim como a súmula 5691 do Superior Tribunal de
Justiça, não se aplicam ao caso concreto.
Como não é difícil perceber, o REsp no 1.041.237 decidiu sobre o tratamento que
deve ser concedido às importações processadas sob o Regime Aduaneiro
Especial de Drawback, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Como é cediço, em se tratando de matéria sumulada ou decidida em regime de
repercussão geral ou de recursos repetitivos, a norma abstrata que nasce da
jurisprudência consolidada nesse rito processual é de aplicação restrita. Assenta
entendimento válido para as circunstâncias específicas narradas no leading case
de que decorre e, por conseguinte, não comporta extensão de efeitos. Assim,
ainda que a cognição lógica da decisão tomada no REsp no 1.041.237 sugira uma
linha de entendimento que pudesse afetar a matéria ora controvertida, o fato é
que naquele discutia-se a exigência de certidão negativa no desembaraço de
importações beneficiadas pelo Regime Especial de Drawback, enquanto, neste,
discute-se a exigência de certidão negativa no desembaraço de importações
beneficiadas pelo Regime Automotivo.
Não sendo o caso vertente um retrato fiel da matéria decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação do REsp no 1.041.237. E não tem
melhor sorte a recorrente quando se adentra à essência da lide.
Concessa venia, o art. 60 da Lei 9.069/95 não deixa margem de dúvidas sobre o
momento no qual será exigida do contribuinte a comprovação da quitação dos
tributos e contribuições federais. Tal como se lê, há expressa menção a dois
momentos: o momento da concessão e o momento do reconhecimento, se não
vejamos.
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.” (grifos acrescidos)
Mais uma vez pedindo vênia, entendo que a leitura empregada pela i. Relatora do
voto vencido, no sentido de que a locução ou significa "num ou noutro
momento", nunca nos dois, não me parece consentânea com a intenção do
legislador ordinário. Por certo, o que pretendeu foi estabelecer uma exigência
que estivesse de acordo com os ditames do Código Tributário Nacional, que
atribui ao administrado o dever de comprovar o preenchimento dos requisitos e
condições não somente no momento da concessão do benefício fiscal, mas
também no da fruição do mesmo, sob pena de revogação do mesmo. Observe-se.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. (grifos acrescidos)
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.009553/2005-20

§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155. (grifos acrescidos)
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido
de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição
do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só
pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.
A toda evidência, a disciplina veiculada nas normas tributárias de hierarquia
superior deixa claro que o benefício fiscal é concedido mediante prova
apresentada pelo interessado do preenchimento das condições e do cumprimento
dos requisitos previstos em lei ou contrato, não gera direito adquirido e será
revogado não somente quando ficar comprovado que o beneficiário não tinha
direito ao favor, mas também quando deixou de tê-lo. Ou seja, aplicando-se essas
premissas à lide, conclui-se que a empresa beneficiada pelo Regime Automotivo
deve atestar a regularidade de que ora se trata (i) no momento em que lhe é
deferido o direito a participar do Programa, (ii) durante o despacho aduaneiro e
(ii) depois dele.
E nem se diga que o princípio da especificidade atrai a aplicação da Lei no
10.182/2001, afastando a exigência contida no art. 60 da Lei 9.069/95. Não há
nenhuma incompatibilidade entre as disposições normativas contidas num e
noutro diploma legal. Definitivamente, não vejo como pudesse prosperar uma
interpretação que remeta à uma espécie de revogação tácita do disposto no art. 60
da Lei 9.069/95 com a edição da Lei no 10.182/2001.
Outra questão de relevo, no caso concreto, é o fato de que a importação objeto da
lide foi desembaraçada no canal verde de conferência. Neste canal, como se
sabe, as mercadorias são liberadas sem qualquer tipo de controle ou verificação.
Em tais circunstância, o preenchimento das condições e requisitos para a
concessão do benefício fiscal somente poderá ser atestado em momento
posterior.
Por fim, em relação á referência feita pela relatora ao voto do conselheiro
Winderley, observo que naqueles votos, conforme transcrito pela relatora, deu se
o entendimento de que não cabia à unidade da Receita Federal exigir do
contribuinte um documento, no caso a CND, cuja emissão é de sua
responsabilidade, mas que o benefício fiscal somente poderia ser negado
mediante comprovação de que o interessado não detinha a "regularidade fiscal",
ou seja, a Receita Federal não tem que pedir ao contribuinte um documento
emitido por ela própria, mas concessa venia, ele não afastou a necessidade de
comprovar a regularidade fiscal para fruição do benefício.
Por derradeiro, destaco inaplicável a decisão do STJ no REsp no 1.041.237/SP-
RR, posteriormente objeto da Súmula no 569, porque a matéria discutida é sobre
o regime de drawback, exclusivamente, não atingindo outras benesses.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.009553/2005-20

Dessarte, incabível o reconhecimento do direito a restituição pleiteada pela
Recorrente, vez que não comprovada a certeza e liquidez do crédito tributário
(art. 165 do CTN c/c art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Original